Tribunal: TJMT
Processo: 1012903-75.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012903-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROGERIO MOREIRA DOS ANJOS - CPF: 881.502.401-87 (APELADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 10.313.717/0010-38 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 10.313.717/0010-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Materiais, julgada parcialmente procedente pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. A sentença reconheceu o cumprimento da obrigação de fazer e afastou os pedidos indenizatórios. Nos embargos de declaração, foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00, por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, além da condenação do autor ao pagamento de custas e despesas processuais. A apelante busca a reforma da sentença para majoração dos honorários, com incidência do percentual legal sobre o valor da causa (R$ 63.510,99).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em demanda sem condenação e com proveito econômico considerado irrisório, afastando-se a aplicação da regra geral prevista no § 2o do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O CPC/2015 estabelece ordem lógica e sucessiva para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, priorizando a base de cálculo sobre o valor da condenação, ou, na sua ausência, sobre o proveito econômico obtido, e, por fim, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o do art. 85).

4.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de fixação por equidade somente em hipóteses excepcionais, como nas causas de valor inestimável ou irrisório, conforme entendimento firmado no REsp 1.746.072/PR.

5.

No caso concreto, embora o valor da causa seja de R$ 63.510,99, o proveito econômico da parte vencedora com a improcedência parcial foi limitado a R$ 4.833,99, quantia que, se aplicada como base de cálculo para honorários em percentual legal (10% a 20%), resultaria em valor irrisório.

6.

Diante da ausência de condenação substancial e da natureza da demanda, justifica-se a aplicação da regra do § 8o do art. 85 do CPC, com fixação por equidade, a fim de garantir remuneração minimamente condizente ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, é cabível quando o proveito econômico obtido for irrisório, mesmo que o valor da causa seja expressivo.

2.

A subsunção do caso às hipóteses previstas no art. 85, § 2o, do CPC deve obedecer à ordem sucessiva e excludente de aplicação, sendo a fixação por equidade medida excepcional e subsidiária.

3.

A adequada remuneração do trabalho do advogado justifica a aplicação da equidade, ainda que a base de cálculo legal resulte em valor inferior ao razoável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS
contra sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
, que tramita perante a
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
.

O magistrado
a quo
, em sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, reconhecendo o cumprimento da obrigação de fazer e afastando os pedidos de reembolso e indenização.

Nos embargos de declaração opostos pela ora apelante, acrescentou-se à sentença a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em razão da baixa complexidade da demanda.

O apelante, em suas razões, sustenta que a fixação dos honorários advocatícios por equidade foi indevida, uma vez que o valor da causa não é considerado ínfimo, nem o proveito econômico irrisório ou inestimável.

Alega que o juiz deveria ter aplicado a regra geral do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, fixando os honorários entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme jurisprudência do STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a majoração da verba honorária sucumbencial para percentual incidente sobre o valor da causa.

Sem apresentação de contrarrazões, embora intimado (id.

346610420- processo de base).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00, utilizando como critério a equidade.

A insurgência da apelante recai, exclusivamente, sobre a forma de fixação dos honorários advocatícios, sob o argumento de que a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC é medida excepcional, a ser utilizada apenas quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório – o que não é o caso dos autos, cujo valor da causa é de R$ 63.510,99.

Sabe-se que os parâmetros para a fixação da referida verba encontram-se previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo ela devida ao procurador judicial da parte vencedora, com a finalidade de remunerá-lo de acordo com o seu grau de zelo, local da prestação, natureza e importância da causa e, ainda, pelo tempo que lhe foi exigido para a realização do trabalho.

Dispõe o § 2o:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido

para o seu serviço."

Depreende-se, portanto, que os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados entre os percentuais mínimo e máximo de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), respectivamente, utilizando como base de cálculo o valor: (01) da condenação; (02) do proveito econômico obtido pela parte vencedora; ou, por último, (03) atualizado da causa.

Vale lembrar, a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a outra categoria, por obedecerem a uma ordem de vocação e serem exclusivas entre si.

Entretanto, caso se trate de demanda em que o importe da base de cálculo utilizada possa ser enquadrado como sendo "inestimável" ou "irrisório", deve ser aplicado o teor do § 8o do supracitado art. 85, que estipula o arbitramento em valor fixo e de acordo com uma apreciação equitativa.

Assim, ainda que a verba honorária fosse fixada no percentual máximo legal, totalizaria em monta equivalente a já fixada, por esse critério.

Vale ressaltar que a verba honorária será fixada sobre o valor da causa quando não havendo condenação, não for possível mensurar o proveito econômico obtido, ao final da demanda, ou quando for julgado improcedente o pedido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE EXCLUSÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS: AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E DE PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL, SENDO O VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO PARA A RELEVÂNCIA DA DEMANDA ( CPC, ART. 85, § 2o); INCIDÊNCIA DA REGRA DE EQUIDADE ( CPC, ART. 85, § 8o). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 A Segunda Seção, ao interpretar as regras do art. 85, §§ 2o e 8o, do novo CPC, decidiu que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser estabelecidos segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" ( REsp 1.746.072/PR , Rel. p/ acórdão Min. RAUL ARAÚJO, DJe de 29/3/2019). 3. Na espécie, não houve condenação e o proveito econômico obtido pela ré, com a improcedência da ação de obrigação de fazer cumulada com preceito cominatório de exclusão de matéria jornalística, mostra-se inestimável. Por sua vez, o valor atribuído à causa, R$5.000,00 (cinco mil reais), é muito baixo, irrisório, para servir de base de cálculo para a fixação da verba sucumbencial do advogado. 4( omissis)
5. É o caso, pois, de incidência da regra subsidiária do art. 85, § 8o, do CPC, devendo os honorários sucumbenciais serem fixados por apreciação equitativa, sendo estabelecidos em R$5.000,00 (cinco mil reais), após avaliação segundo os critérios legais, notadamente o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, bem assim o trabalho realizado pelo advogado. O objetivo de adequada fixação dos honorários de sucumbência, em tal contexto, não pode ser alcançado senão mediante apreciação equitativa
. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1590334 DF 2019/0287049-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

Dessarte, conforme entendimento do colendo STJ, os honorários sucumbenciais, no presente caso deveriam ser fixados sobre o valor da condenação, como pretende o apelante.

No entanto, observo que 10% ou 20%, sobre o valor da condenação de R$ 4.833,99, redundaria em um
quantum
irrisório que aviltaria o trabalho do causídico da requerente.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025